Tribunal: TJSP
Processo: 1041452-19.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Hipótese em que a autora invoca direito possessório sobre imóvel penhorado em reclamação trabalhista. Anterior ajuizamento de embargos de terceiro, julgados improcedentes pela Justiça do Trabalho. Circunstância em que, nesta demanda, a autora repete praticamente os mesmos fundamentos dos embargos de terceiro. Incompetência da Justiça Comum. Competência absoluta da

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Hipótese em que a autora invoca direito possessório sobre imóvel penhorado em reclamação trabalhista. Anterior ajuizamento de embargos de terceiro, julgados improcedentes pela Justiça do Trabalho. Circunstância em que, nesta demanda, a autora repete praticamente os mesmos fundamentos dos embargos de terceiro. Incompetência da Justiça Comum. Competência absoluta da Justiça do Trabalho. Existência de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Sentença anulada, de ofício. Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Recurso prejudicado.

Dispositivo: anularam a r. sentença e julgaram prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041452-19.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LEILA
MARINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
AILTON DOS SANTOS, JORGE DONISETE ROSA DE JESUS, MARCIO MOURA DA
SILVA, JOSE CARLOS DA SILVA e ANTONIO DE PADUA MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a r. sentença e
julgaram prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041452-19.2019.8.26.0224 -Voto no 38940
2
VOTO N. 38940
APELAÇÃO N. 1041452-19.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
APELANTE: LEILA MARINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
APELADOS: AILTON DOS SANTOS E OUTROS
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Hipótese em que a
autora invoca direito possessório sobre imóvel penhorado em
reclamação trabalhista. Anterior ajuizamento de embargos de
terceiro, julgados improcedentes pela Justiça do Trabalho.
Circunstância em que, nesta demanda, a autora repete
praticamente os mesmos fundamentos dos embargos de
terceiro. Incompetência da Justiça Comum. Competência
absoluta da Justiça do Trabalho. Existência de precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Sentença
anulada, de ofício. Determinação de remessa dos autos à
Justiça Federal. Recurso prejudicado.
Dispositivo: anularam a r. sentença e julgaram prejudicado o
recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls.
106/107, cujo relatório se adota, que, em ação de manutenção de posse, extinguiu
liminarmente o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
A recorrente requer, preliminarmente, a concessão de liminar para
que seja mantida na posse do imóvel. Sustenta que é legítima possuidora do bem de raiz
em cotejo, acrescentando que vem exercendo a sua posse de forma mansa, pacífica e
ininterrupta, tendo inclusive ajuizado ação de usucapião para o reconhecimento de seu
domínio. Acrescenta que na época da aquisição do imóvel, em 2004, não levou a escritura
a registro, porque não possuía recursos, tomando ciência da penhora efetivada nos autos da
reclamação trabalhista apenas em 2013. Assevera que um dos titulares do domínio, Ailton
dos Santos, é pessoa que figura em diversas ações judiciais, na condição de devedor, o que
ensejou diversas penhoras. Anota que é inconcebível a penhora de seu único bem. Pondera
que está na iminência de ser destituída da posse do imóvel, uma vez que os recorridos
podem a qualquer momento ingressar com pleito de imissão na posse. Diz que tem
interesse processual para o ajuizamento desta demanda, porquanto já opôs embargos de
terceiro perante a Justiça do Trabalho, que foram julgados improcedentes, de modo que
necessita do provimento jurisdicional para fazer valer o seu direito possessório. Aduz que
comprovou que adquiriu o imóvel antes do início da execução das ações trabalhistas, não
podendo persistir a constrição.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e não foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041452-19.2019.8.26.0224 -Voto no 38940
3
É o relatório.
Versam os autos sobre ação possessória, em que postulou a autora
que fosse ela mantida na posse do imóvel situado a Avenida José Miguel Ackel, 142
Parque Industrial, no município de Guarulhos, que foi penhorado nos autos da reclamação
trabalhista (processo n. 0290800-40.2001.5.02.0078), que tramita perante a 78a Vara do
Trabalho de São Paulo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, conforme certidão
da matrícula n. 51.020, do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos (fls. 83/87).
Por seu turno, o d. magistrado extinguiu o processo, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de
interesse processual, reputando que “a autora pretende se insurgir contra a penhora do
imóvel nos autos das ações trabalhistas. A irresignação e a defesa da posse devem ser
exercidas por meio da via processual específica e adequada para a hipótese dos autos, qual
seja, ação de embargos de terceiro, perante a Justiça do Trabalho.” (fls. 106/107).
Anulo, de ofício, a r. sentença, porquanto proferida por juízo
absolutamente incompetente, haja vista que o processamento e o julgamento deste feito não
compete à Justiça Comum, mas sim à Justiça do Trabalho.
De início, insta observar que “a incompetência absoluta em razão da
matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a
qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em recurso especial. Precedentes.” (AgRg
no REsp 1372278/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2016, DJe
10/06/2016).
Isto assentado, bem é de ver que, na hipótese em apreço, a autora já
ajuizou embargos de terceiro perante o Juízo da 78a Vara do Trabalho de São Paulo, tendo
ela, nesta ação de manutenção de posse, repetido, praticamente, os mesmos fundamentos
dos embargos, que foram julgados improcedentes. Bem por isso, o juízo sentenciante, da 2a
Vara Cível do Foro de Guarulhos, é absolutamente incompetente para julgar esta demanda,
que é consequência de ato judicial praticado na execução trabalhista, não remanescendo
dúvida que a Justiça do Trabalho tem competência absoluta para processar e julgar esta lide
possessória.
Neste mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes julgados, assim ementados:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
IMÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PROPOSTA NA JUSTIÇA
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É competente a Justiça Trabalhista para a ação de
manutenção de posse na qual se discute localização, demarcação e confrontações de imóvel
alienado judicialmente no âmbito da Justiça Especializada. A discussão está intimamente
relacionada ao processo executório, porquanto se questiona, na ação possessória, aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041452-19.2019.8.26.0224 -Voto no 38940
4
relativos à validade da constrição judicial sobre o imóvel. Conflito conhecido, para declarar
competente a Justiça Especializada.” (CC 109.146/RN, Rel. Min. Rel. Luis Felipe
Salomão, julgado em 23/02/2011, DJe 31/03/2011).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARREMATAÇÃO IMÓVEL.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IMISSÃO NA POSSE. Compete à Justiça
especializada solucionar os incidentes possessórios surgidos em decorrência direta de suas
decisões. Precedentes. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do
Juízo da 17a Vara do Trabalho de Salvador - BA.” (CC 107.917/BA, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 11/11/2009, DJe 23/11/2009)”
“CONFLITO DE ARREMATAÇÃO. Os embargos à arrematação
levados a efeito pela Justiça do Trabalho só nela podem ser processados e julgados; e se a
disputa possessória resulta de ato judicial lá praticado, a Justiça do Trabalho também é
competente para o processamento e julgamento da ação de manutenção de posse que, entre
as mesmas partes, tramita no Juízo Cível, na Justiça do Trabalho. Conflito conhecido para
declarar competente o MM. Juízo da 11a Vara do Trabalho de Belém.” (CC 36111/PA, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 26/02/2003, DJ 04/08/2003).
Em suma, na hipótese em apreço, a competência absoluta para
processar e julgar esta demanda é do juízo 78a Vara do Trabalho de São Paulo (perante o
qual tramita a reclamação trabalhista - processo n. 0290800-40.2001.5.02.0078) e, por isso,
é nula a r. sentença ora vergastada, eis que proferida por juiz absolutamente incompetente.
Ante o exposto, anulo, de ofício, a r. sentença e julgo prejudicado o
recurso, determinado a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)